Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704634-63.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: LEONARDO CLAVER AMORIM LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. JUROS. MORA. REDUÇÃO. OFÍCIO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÕES. VENCIDAS. VINCENDAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CRITÉRIOS. ART. 85, § 8-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. 1. A redução de juros moratórios previstos em convenção de condomínio pode ser feita de ofício, uma vez que a cobrança de taxas manifestamente desproporcionais desvirtua a natureza do instituto e configura abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil. 2. A condenação do réu ao pagamento das despesas condominiais deve abranger as obrigações vencidas e vincendas, inclusive durante a fase executória. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, sustentando que é facultado aos condôminos fixarem os juros moratórios em patamar superior a 1% (um por cento), de modo a adequar a taxa ao percentual que melhor atenda às necessidades da coletividade. Defende que, conforme previsto na Convenção Condominial, deve ser aplicado ao valor do débito os juros de mora de 8% (oito por cento) ao mês. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do CC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021